Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708516-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELOY FERREIRA SILVA BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante informa que, na sua impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes da elaboração dos citados cálculos pela Contadoria, apontou excesso de execução, da ordem de R$ 2.312,50 (dois mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos). Afirma que a decisão agravada aplicou os cálculos da Contadoria, porém, há divergência quanto à “evolução dos juros mensais variáveis da nova Poupança e a SELIC a partir de 08/12/2021". Apresenta novos pareceres contábeis, pontuando serem dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade. Assevera haver urgência, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta apuração do valor. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o reconhecimento do excesso de execução, a homologação dos cálculos que apresenta e a condenação do agravado em honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, importa registrar que, aparentemente, houve erro procedimental nos autos de origem, haja vista ter sido expedido precatório sem expressa decisão judicial que o determinasse ou, ao menos, esclarecesse o valor que devesse constar da requisição. Veja-se que a decisão inicial de recebimento do cumprimento de sentença determinou a expedição da requisição de pagamento se e somente se decorresse o prazo de impugnação. Em caso contrário, far-se-ia necessária a decisão respectiva, após oportunizar-se o contraditório (ID no 130107171 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018). Após a impugnação e respectiva resposta, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito, mencionando-se os parâmetros a serem observados, bem como a necessidade de tornarem os autos conclusos para expressa decisão, após o contraditório por ambas as partes (ID no 137594316 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018). A Contadoria apontou o débito total como sendo de R$ 162.589,24 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) (ID no 143132242 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018). A seguir, antes de haver decisão sobre a impugnação, expediu-se precatório, o qual, contudo, foi posteriormente excluído dos autos, conforme as certidões de IDs nos 143857555 e 146240323 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018. A parte exequente, ora agravada, discordou do cálculo, pontuando ser necessário o reembolso das custas iniciais, em favor do sindicato SINPRO/DF (ID no 148496337 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018). Sobreveio a decisão ora agravada, que, embora tenha homologado os cálculos da Contadoria, não contém fundamentação expressa acerca dos temas tratados na impugnação ao cumprimento de sentença, nem abordou a questão relacionada ao reembolso das custas, limitando-se a afirmar, genericamente, que os cálculos estariam “de acordo com o título judicial exequendo” (ID no 149173870 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018). Houve então a determinação de expedição do precatório, quanto ao valor principal, bem como RPV, em relação aos honorários de sucumbência da presente fase processual. Em seguida, certificou-se a existência de suposto erro no precatório expedido anteriormente, motivando a já citada inativação da requisição anteriormente expedida, razão pela qual foi proferida nova decisão determinando o decote de honorários contratuais (ID no 151085262 dos autos de origem no 0711163-41.2022.8.07.0018). Muito bem. Em análise prefacial, ainda que, por hipótese, se venha a reputar viável a ratificação da requisição de pagamento expedida antes da decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença, é certo que, antes da preclusão nesta fase, o seu valor há de estar limitado à parcela incontroversa. Lembre-se que o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Por oportuno, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Portanto, no tocante à urgência alegada, em que pese não se sustentar a alegação de que nenhum valor poderia ser pago antes da preclusão, assiste parcial razão ao agravante, pois aquele precatório – cujo teor, aliás, não é acessível, ante a inativação do documento nos autos de origem – deve ter seu valor limitado à parcela incontroversa, isto é, aquela apontada nos cálculos do próprio Distrito Federal. No mais, quanto à relevância da argumentação recursal, pertinente observar que, diante da deficiência da fundamentação do decisum resistido, resta comprometido até mesmo aprofundar-se, nesta fase, quanto à apontada divergência no tocante à “evolução dos juros mensais variáveis da nova Poupança e a SELIC a partir de 08/12/2021", que constitui o objeto da impugnação e da irresignação recursal. Por tais razões, defiro em parte o efeito suspensivo, para determinar a retificação do precatório, limitando o seu valor ao da parcela incontroversa atualizada, qual seja, aquele indicado no ID no 44534367 dos presentes autos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, requisitando-se informações quanto ao teor dos precatórios expedidos, incluindo aquele cancelado. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator